Tribunal: TJDFT
Processo: 0742520-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742520-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONESMAR QUEIROZ contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREIA em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos e fixou o valor remanescente da dívida. Não há pedido liminar. O relator do recurso declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo. Decido. Os autos já estão devidamente instruídos. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento de n.o 0737585-39.2024.8.07.0000. Anote-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora